Tribunal: TJDFT
Processo: 0700623-22.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. O art. 300 do novo Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A renovação de contrato temporário de professor se insere no poder discricionário da Administração que somente em hipóteses de evidente ilegalidade ou erro material está sujeito ao controle jurisdicional.
3. Não verificação de presença da probabilidade do direito, uma vez que não demonstrada a ilegalidade ou erro material do ato administrativo.
4. Ausência dos requisitos da tutela de urgência que leva ao não provimento do agravo.
5. Agravo conhecido e não provido.